Tribunal: TJSP
Processo: 2012014-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação qualificada – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Inadmissibilidade – Superveniência de sentença condenatória que constitui novo título para a segregação cautelar do paciente, ao tratar da denegação do direito de apelar em liberdade - Alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo,

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação qualificada – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Inadmissibilidade – Superveniência de sentença condenatória que constitui novo título para a segregação cautelar do paciente, ao tratar da denegação do direito de apelar em liberdade - Alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, superada pelo ato sentencial - Esvaziamento do objeto do mandamus. Precedentes. Habeas corpus prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2012014-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
impetrantes LOSEMIR GONÇALVES RAMOS e JAZON GONÇALVES
RAMOS JUNIOR e Paciente EDNEI DE SOUZA SANTOS, é impetrado
MMJD DA 16a VARA CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada, pela
perda de objeto, a ação de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012014-84.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.553
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 2012014-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTES:
LOSEMIR
GONÇALVES
RAMOS
E
JAZON
GONÇALVES RAMOS JUNIOR
PACIENTE: EDNEI DE SOUZA SANTOS
IMPETRADO: MMJD DA 16a VARA CRIMINAL DA CAPITAL
CORRÉUS: ALDO NERI MARTINS SILVA, LEANDRO SANTOS DA
SILVA, LUCAS JESUS SOUZA RAMOS, WESLEY TEIXEIRA DA SILVA,
CAYK RODRIGUES DA SILVA, PAULO PEREIRA LACERDA E
GENIVAL SATURNINO DE SOUZA
VOTO No 33.553
EMENTA:
Habeas
Corpus

Receptação
qualificada Insurgência contra a manutenção
da custódia cautelar Alegação de excesso de
prazo na formação da culpa - Inadmissibilidade
Superveniência de sentença condenatória
que constitui novo título para a segregação
cautelar do paciente, ao tratar da denegação
do direito de apelar em liberdade - Alegação de
constrangimento ilegal, por excesso de prazo,
superada pelo ato sentencial - Esvaziamento
do objeto do mandamus. Precedentes. Habeas
corpus prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado
pelos Advogados Jazon Gonçalves Ramos e Losemir Gonçalves
Ramos, com pedido de liminar, em prol de Ednei de Souza
Santos, preso em caráter preventivo por conversão pelo suposto
cometimento dos crimes previstos nos artigos 180, § 1o, 311, caput
e 288 do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal,
contra ato da MMa. Juíza de Direito da 16a Vara Criminal do Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012014-84.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.553
3
Central da Comarca de São Paulo, sob a alegação de
constrangimento ilegal, mercê da falta de justa causa para
manutenção da custódia cautelar, uma vez que ocorre excesso de
prazo na formação da culpa, haja vista que o paciente se encontra
custodiado cautelarmente há mais de 08 meses, mas, mesmo com a
instrução criminal encerrada desde o dia 19 de setembro de 2019,
até a presente data não se verificou a entrega da prestação
jurisdicional consistente na prolação da sentença. Aduzem, ainda,
que o pedido de revogação da prisão preventiva protocolizado em
meados de junho nem sequer foi analisado.
Por isso, requerem a concessão da ordem
para outorgar a liberdade provisória ao paciente.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela d. Autoridade Judiciária impetrada, a i.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se no sentido de se julgar
prejudicado o writ.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de
habeas corpus é de ser julgada prejudicada.
Com efeito, consoante emerge dos autos,
no curso desta ação de habeas corpus, sobreveio sentença
absolvendo todos os réus das imputações contidas nos artigos 311,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012014-84.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.553
4
caput, e 288, caput, ambos do Código Penal, e condenando-os como
incursos no artigo 180, § 1o, do Código Penal, tendo sido fixadas em
relação ao paciente penas de 03 anos e 06 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e de 11 dias-multa, com denegação do
direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que subsistem
os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, lembrando que
Ednei de Souza Santos e os corréus Aldo Neri Martins Silva, Wesley
Teixeira da Silva e Leandro Santos da Silva “possuem forte
enredamento na delinquência, mais especificamente em
delitos
patrimoniais.
São
reincidentes,
como
restou
explicitado e possuem outras anotações por processos em
andamento, devendo ser colocado em relevo que o crime de
receptação é mola propulsora de roubos e furtos de
automóveis, que colocam em constante desassossego a
parcela ordeira da sociedade, e, portanto, deverão inicial
o cumprimento da pena em regime inicial fechado”.1
Nessa conformidade, considerando-se as
peculiaridades do caso concreto, em que ao paciente foi denegado o
direito de recorrer em liberdade no ato sentencial, afigura-se
inatendível o pleito tendente a alcançar a desconstituição da
segregação cautelar, que hoje decorre de outro título, de todo
legítimo e regularmente motivado.
Oportuna, nesse sentido, a orientação
1 - p. 836/849 dos autos da ação penal digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012014-84.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.553
5
emanada do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
LATROCÍNIO
TENTADO.
CRIME
HEDIONDO.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5o, XLIII E LXVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. PROLAÇÃO DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NOVO
TÍTULO.
ORDEM
DENEGADA. (...) III - A prolação de sentença
condenatória
constitui
novo
título
para
a
segregação cautelar do paciente, sobre o qual não
houve exame nas instâncias inferiores. IV - Ordem
denegada”2.
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO
DE
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de inidoneidade
da prisão preventiva fica superada se sobrevém
sentença condenatória - novo título jurídico da
2 - HC 96833/SP - Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski - Julgamento: 20/10/2009 - Órgão Julgador:
Primeira Turma - Publicação DJe-218 DIVULG 19-11-2009 PUBLIC 20-11-2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012014-84.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.553
6
custódia
cautelar
-,
ainda
mais
se
houver
agregação de novos fundamentos, tornando sem
objeto o habeas corpus impetrado com base em tal
tema.
2.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento”3.
Ademais, a alegação de constrangimento
ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa, também restou
esvaziada pela superveniência da sentença condenatória.
Destarte,
não
mais
subsistem
os
argumentos expendidos na inicial, porque superado o alegado
constrangimento ilegal decorrente da falta de justa causa para a
manutenção da custódia cautelar, a evidenciar o desaparecimento
do interesse de agir, na perspectiva da necessidade do provimento
jurisdicional inicialmente perseguido.
Como corolário, só resta declarar esta ação
constitucional prejudicada pela perda de seu objeto, em consonância
com o preceito do artigo 659 do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada,
pela perda de objeto, a ação de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
3 - AgRg no HC 213406 / GO - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - 2011/0164344-7, Ministro VASCO
DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (8155) T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento
28/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 12/03/2012.